Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. GENITORA DOENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II - A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.
III – Irreparável a decisão que negou prisão domiciliar ao recorrente quando não demonstrado que a sua presença seja imprescindível ao bom estado de saúde e segurança da genitora.
IV - Recurso de agravo em execução desprovido.